Tribunal: TJDFT
Processo: 0749241-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TROCA VALVAR. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SEQUESTRO DE VALORES. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, diante do descumprimento da tutela de urgência que determinou o custeio do procedimento de troca valvar indicado pelo médico assistente, deferiu o sequestro dos valores necessários à realização do tratamento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a determinação judicial de bloqueio de valores para garantir a efetividade da tutela de urgência; e (ii) saber se a operadora pode impor restrição quanto ao tipo de prótese ou à escolha do profissional e hospital para realização do procedimento.
III. Razões de decidir
3. A operadora de plano de saúde não pode limitar o tratamento prescrito pelo médico assistente, pois não lhe compete definir alternativas terapêuticas, sob pena de violar o direito à saúde e à vida do beneficiário.
4. O sequestro de valores é medida adequada diante da recalcitrância da operadora em cumprir a ordem judicial e da urgência do procedimento, sendo desnecessária a exigência de caução, considerando a gratuidade da justiça deferida à parte autora e o risco de morte súbita.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da ré.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300, § 1o; Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0708519-27.2023.8.07.0007, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 01/08/2024, DJe 15/08/2024.